Tribunal: CARF
Processo: 10855.900431/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900431/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
LEONI AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE
ALÍQUOTA MAIOR DO QUE A CORRETA.
Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com
destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior
que a correta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 03076.60245.070808.1.1.01-0511,
transmitido em 07/08/2008, através do qual o contribuinte acima identificado reivindica,
para fins de compensação, suposto crédito indicado como sendo correspondente a
ressarcimento de IPI, referente ao 2o trimestre de 2008, no valor original de R$
273.846,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900431/2011-31
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900431/2011-31

A verificação da legitimidade do pleito creditório foi realizada por meio de
procedimento fiscal que redundou, conforme cópia do despacho decisório de fls. 81/83, no
indeferimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente, na não homologação da
compensação a ele vinculada.
De acordo com a análise levada a cabo pela fiscalização, constatou-se que o
contribuinte escriturou créditos maiores que os efetivamente devidos, oriundos da prática
de alíquotas de IPI maiores que as verificadas na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, além de ter dado saída a produtos com falta/insuficiência
de destaque do IPI. Em face de tais constatações, foram glosados os créditos considerados
indevidos e refeita a escrituração do IPI, tendo sido apurado saldo devedor em diversos
períodos de apuração, o que resultou na autuação objeto do processo no
10855.723698/2011-07 e, conforme acima mencionado, no indeferimento do pleito
creditório ora apreciado.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação
de inconformidade (fls. 85/97) na qual formula, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Como preliminar de mérito, afirma que em consonância com o art. 66, da IN
RFB 900/08 “a competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em cuja circunscrição territorial se
inclua a unidade da RFB que indeferiu o pedido de restituição ou ressarcimento ou não
homologou a compensação, observada a competência material em razão da natureza do
direito creditório em litígio”.
b) Ainda na forma de preliminar, cita a legislação que trata do prazo recursal
(tempestividade) para apresentação de manifestação de inconformidade e, com o fim de
justificar a suspensão do julgamento do presente feito, passa a discorrer a respeito de
circunstâncias relativas à autuação que lhe foi imposta por meio do lançamento objeto do
processo no 10855.723698/2011-07 e da correlação entre as matérias nele abordadas e as
que ora serão apreciadas.
c) No mérito, após reiterar que serão aqui discutidos os mesmos argumentos da
impugnação administrativa referente ao auto de infração (PA 10855.723698/2011-07),
alega que por ser fabricante de chicotes-elétricos automotivos, que se configurariam como
acessórios automotivos que integram veículos automotores, não se enquadraria na
suspensão prevista na Lei no 10.637/02, a qual estabelece, em seu art. 29, a obrigatoriedade
de apresentação de declaração pelas empresas adquirentes de itens classificados como
matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME). No seu
entendimento, estaria atrelado ao regime de suspensão estabelecido pela Lei no 9.826/99,
com as alterações implementadas pela Lei no 10.485/02, a qual prevê, em seu artigo 5o,
que os componentes, chassis, carroçarias, partes e peças para industrialização dos produtos
autopropulsados sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial
independentemente de apresentação de qualquer declaração. Para sustentar sua tese,
transcreve dispositivos legais e normativos e trechos de duas soluções de consulta que
teriam sido expedidas pela RFB com o seguinte teor: (...)
Alega que as classificações fiscais (NCM) consideradas pela fiscalização para
concluir pela irregularidade atinente à escrituração e utilização, a maior, de créditos do
imposto, obtidas do sistema SINTEGRA a partir de dados por ele (contribuinte)
fornecidos, estão incorretas por terem sido erroneamente parametrizadas, conforme teria
sido demonstrado nos autos do processo no 10855.723698/2011-07 (auto de infração).
e) Com base no princípio constitucional da não-cumulatividade (CF, Art. 153, § 3o,
Inciso II), defende o direito à manutenção integral dos créditos referentes ao imposto pago
na etapa anterior.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900431/2011-31

Ao final, requer em outros termos que a manifestação de inconformidade seja
conhecida e remetida à DRJ competente para a sua apreciação e que seja reconhecida a
integralidade do crédito requerido, com a consequente homologação da compensação a ele
vinculada ou, alternativamente, suspenso o seu julgamento em face da existência de
impugnação ao auto de infração objeto do processo no 10855.723698/2011-07.
Diante das alegações formuladas e dos documentos carreados pelo impugnante aos
autos do processo no 10855.723698/2011-07 (referente ao auto de infração), o processo foi
encaminhado à DRF de origem1 para que a fiscalização intimasse o contribuinte a
fornecer informações ou dados complementares e promovesse eventuais ajustes, caso se
verificasse a ocorrência de divergências entre as classificações consideradas e àquelas
constantes nas notas fiscais referentes às operações propiciadoras de créditos. Do resultado
da diligência, recomendou-se dar ciência ao impugnante para eventual manifestação
complementar.
As providências solicitadas foram levadas a efeito, tendo a fiscalização, após
realizar os exames que entendeu oportuno, concluído pela pertinência de proceder a
ajustes, conforme estampado no relatório fiscal de fls. 266/273, do qual extraímos as
informações que seguem abaixo transcritas:
“O presente processo trata de requerimento de direito creditório de IPI, relativo ao
segundo trimestre de 2008.
Conforme o Despacho no 3.306, da Segunda Turma da DRJ/Recife, o processo
acima citado foi encaminhado a este SEFIS, para que fosse analisada a documentação
entregue pela interessada, em sua peça de defesa, com relação a uma, das duas infrações,
que foram objeto de lançamento do IPI, controlado no processo no 10855.723698/2011-
07. (...)
Através do termo de intimação fiscal no 001, lavrado em 29/07/2014, a interessada
apresentou cópias das notas fiscais de entrada relativas as declarações de importação,
ocorridas no período de janeiro de 2006 a setembro de 2008.
Conforme consta no citado Despacho, a glosa dos créditos de IPI, realizada pela
fiscalização, ocorreu uma vez que algumas classificações fiscais (NCM), dos insumos
adquiridos pela fiscalizada, obtidas através do sistema Sintegra, estavam incorretas.
Assim, nesta revisão, verificamos todas as notas fiscais escrituradas pela
fiscalizada, e que deram origem a créditos de IPI, no período de janeiro de 2006 a
setembro de 2008.
Na planilha n° 01, temos a relação, mês a mês, de itens das notas fiscais onde
ocorreu glosa indevida de créditos do IPI.
Na planilha n° 02, relacionamos, mês a mês, todos os itens das notas fiscais onde a
classificação fiscal utilizada pela fiscalização estava correta (a glosa é devida).
Esta relação é composta por itens de notas fiscais não apresentadas ou cuja
classificação fiscal adotada na fiscalização foi considerada correta, proporcionando
redução ou glosa do crédito de IPI. (...)
Os valores apurados na planilha 2, constituem-se na glosa devida, e estão
relacionados na planilha abaixo na coluna denominada “correção I”.
Estes novos valores reduziram os débitos apurados mês a mês e, como
consequência, aumentaram ou saldo credor ou reduziram o saldo devedor de cada mês,
na tabela seguinte.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900431/2011-31

Os valores constantes nas colunas denominadas "anexo II" não sofreram qualquer
alteração, porque não se referem à infração objeto de análise desta revisão. (....)
Desta forma, realizamos a reconstituição da escrita fiscal e a apuração do IPI
devido.
Na tabela abaixo, verificamos o saldo da escrita fiscal reconstituído, mês a mês,
obtido pela fiscalização (coluna I) e após a revisão (coluna II) (...)
DAS ALTERAÇÕES APÓS MANIFESTAÇÃO:
Foram corrigidas, após a manifestação de inconformidade da fiscalizada,
protocolada em 20/10/2014, as alíquotas de alguns itens das notas fiscais 51135, 51677,
51752, 51540, 51626, 51420, 51192, 50764, 51517, 51595, 51025, 51787, 52562, 35913,
36173 ( todos citados no item 2.a da manifestação); 94 (citado no item 2.b); 964097,
139777 e 35768 (citados no item 2.c)..
Os itens dessas notas foram retirados da planilha "glosas mantidas", e estão
relacionadas em destaque na planilha "glosas indevidas corrigidas".
Com relação ao item "cotovelo autotechnik", da nota fiscal n° 39178, citado na letra
"c", da manifestação de inconformidade, através da DI n° 701251446010, verificamos que
a NCM correta é 3917.31.00, ao invés de 3917.40.90. Assim, a alíquota é 5%, ao invés dos
15% informado pela fiscalizada. Logo, manteve-se a glosa de R$ 76,15, resultado da
diferença de 10%, entre as alíquotas.
Com relação ao item "mola", da nota fiscal n° 296, de maio/2008, a fiscalizada não
informou, em sua impugnação, na folha 1773, qual seria a NCM correta para a mercadoria.
Assim, foi mantida a NCM 7217.10.90, cuja alíquota é 5% , ao invés de 15% (glosa de
10% entre as alíquotas, no valor de R$ 30,00).
Todos os itens de notas fiscais que restaram na planilha "glosas mantidas",
apresentam NCM 3917.31.00, cuja alíquota é 5% (ao invés de 15%), conforme o
Decreto n° 4.542/2002, dou 27/12/2002 e Decreto n° 6.006, dou 29/12/2006; NCM
3917.40.90, cuja alíquota é 0% (ao invés de 5%), conforme o Decreto n° 5.804/2006 e
Decreto n° 6.006/2006, dou 29/12/2006; ou NCM 8544.11.00, cuja alíquota é 0% (ao
invés de 5%), conforme o Decreto n° 5.697/2006 e Decreto n° 6.006/2006, dou
29/12/2006.
Também houve a glosa de um item da nota fiscal n° 124461, cuja mercadoria foi
declarada como "produtos / ferramentas diversas", o que impede sua classificação fiscal.
Observação: Estão destacadas as linhas dos meses 03/07, 06/07, 09/07, 12/07,
03/08, 06/08 e 09/08 por representarem os meses finais de trimestre.
Nestes trimestres houve apresentação de PERD/COMPs controladas pelos seguintes
processos:
10855.900432/2011-86;
10855.900431/2011-31;
10855.900430/2011-97;
10855.900429/2011-62;
10855.900428/2011-18;
10855.900427/2011-73;
10855.900426/2011-19.
Após a revisão, entendemos que, com as glosas indevidas, restou crédito de IPI no
valor de R$ 43.536,89, no primeiro trimestre de 2007; R$ 29.624,65, no segundo trimestre
de 2007; R$ 59.764,23, no terceiro trimestre de 2007 e R$ 67.003,92, no primeiro
trimestre de 2008.
No quarto trimestre de 2007, no segundo e terceiro trimestre de 2008, o saldo do IPI
permaneceu devedor, mesmo após a revisão. Anexamos estas informações nos respectivos
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900431/2011-31

processos. Na tabela abaixo, verificamos o saldo da escrita fiscal reconstituído, mês a
mês, apurado pela fiscalização (coluna I) e após a revisão (coluna II).

A ação fiscal que autuou a interessada (através do processo no 10855.723698/2011-
07), também, resultou no reconhecimento de apenas parte do direito creditório do IPI, no
período, redundando na homologação parcial da compensação a ele vinculada.
Entendemos que, ao final do segundo trimestre de 2008, com a revisão das
glosas de IPI, o saldo de IPI permanece devedor, não havendo qualquer direito
creditório da interessada.
(...)”
Às fls. 246/258 e 259/265, encontram-se anexadas as planilhas que relacionam,
respectivamente, as glosas consideradas indevidas e as glosas consideradas devidas pela
fiscalização.
A respeito do resultado da diligência, cientificado em 11/11/2014, o sujeito passivo
apresentou tempestivamente, em 25/11/2014, o arrazoado de fls. 277/285, do qual foram
extraídas, resumidamente, as seguintes considerações:
a) Após apresentar uma síntese de fatos relacionados à autuação fiscal que lhe foi
imputada, repisa os argumentados formulados no sentido de justificar as classificações
fiscais incorretas contidas no sistema SINTEGRA.
b) A par disso, passa a contestar valores de glosas que ainda teriam sido
indevidamente mantidas, alegando que “todos os dados utilizados para o creditamento do
IPI são oriundos das informações prestadas por seus fornecedores, os quais, teoricamente,
sabem melhor do que a própria Manifestante, classificar e atribuir alíquota aos seus
produtos”.
c) Nesse passo, aduz que “se houve o creditamento de IPI a maior, esta situação
deve-se ao fato de que o fornecedor prestou informação equivocada nas Dl e nas Notas
Fiscais” e sustenta que a suspensão compulsória do imposto que incide sobre os bens que
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900431/2011-31

dá saída não pode impedir a manutenção e a utilização dos créditos do IPI pelo respectivo
estabelecimento industrial.
d) Em seguida, com esteio no princípio constitucional da não-cumulatividade
(artigo 153, § 3o, inciso II, da CF), passa a defender o direito ao crédito do imposto pago
na etapa anterior independentemente da incorreção da alíquota utilizada, sob pena de restar
caracterizado o enriquecimento ilícito e sem causa da Administração Pública.
Sobre o tema, apresenta posicionamento doutrinário e transcreve ementa do STJ.
Ao final, requereu a revisão da diligência fiscal, com relação aos créditos cuja glosa
foi mantida, no sentido de obter o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado.
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão n° 11-49.390, negou provimento à
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório. A decisão foi assim
ementada:
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE. REQUISITO
LEGAL. LEI N° 10.637, DE 2002, ART. 29. O contribuinte do IPI não pode dar saída a
produtos com suspensão do imposto sem a prévia declaração dos adquirentes de que
satisfaçam, para o período, os requisitos previstos em lei.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE
ALÍQUOTA MAIOR DO QUE A CORRETA. Mantém-se a glosa de créditos de IPI
relativos a aquisições de insumos com destaque do imposto nas notas fiscais calculado
com base em alíquota maior que a correta.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para o sobrestamento do trâmite processual
entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da
oficialidade, a administração tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua manifestação de
inconformidade para pleitear a integralidade dos créditos de IPI nas aquisições.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A matéria de mérito já foi tratada no processo no 10855.723698/2011-07, em
julgamento neste mesma sessão, que tem como objeto o auto de infração decorrente do
procedimento fiscal que objetivou confirmar a existência ou não dos créditos que ora se
encontram em discussão no âmbito do presente processo. Restou decidido que não cabe a
manutenção integral dos créditos tomados com alíquotas erradas nas aquisições.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900431/2011-31

A Recorrente defende a reversão total das glosas, pois todos os dados utilizados
para o creditamento do IPI são oriundos das informações prestadas por seus fornecedores, aos
quais cabe classificar e atribuir alíquota aos seus produtos. Dessa forma, se houve o creditamento
de IPI a maior, esta situação deve-se ao fato de que o fornecedor prestou informação equivocada
nas declarações de importação e nas notas fiscais.
E, com fundamento no princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 153,
§ 3o, II, da CF), sustenta o direito ao crédito do IPI pago na etapa anterior independentemente da
incorreção da alíquota utilizada, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito e sem
causa da Administração Pública.
A decisão de piso foi precisa ao consignar a ilegitimidade da argumentação da
Recorrente e também ao se referir à negativa proferida no processo do auto de infração (mantida
pelo acórdão do recurso voluntário lá proferido). Adoto suas razões, por com elas concordar
integralmente (art. 50, §1°, da Lei n° 9784/99):
Quanto à imputação pela fiscalização de glosas de créditos oriundos da prática
de alíquotas de IPI maiores que as verificadas na TIPI, alegou o impugnante, com base
em documentos que fez juntar aos autos do processo no 10855.723698/2011-07
(cópias de notas fiscais e planilha demonstrativa), que teria cometido equívocos
quando da inserção dos correspondentes dados no sistema SINTEGRA, circunstância
que teria acarretado as glosas impostas.
Com vistas a dirimir a questão, o processo foi remetido em diligência à unidade
responsável pelo lançamento, para que a fiscalização verificasse a ocorrência de
divergências entre as classificações até então consideradas e àquelas constantes das
notas fiscais referentes às operações propiciadoras de créditos e, caso pertinente,
procedesse aos ajustes necessários.
Conforme relatado, em face da diligência realizada, restou constatada a
legitimidade de parte dos créditos anteriormente glosados. Contudo, no processo ora
em exame, os ajustes e a reconstituição da escrita fiscal efetuados não propiciaram o
reconhecimento de direito creditório, tendo a fiscalização concluído que, ao final do
segundo trimestre de 2008, com a revisão das glosas de IPI, o saldo de IPI
permanece devedor, não havendo qualquer direito creditório da interessada.
Noutra vertente, o contribuinte defende a manutenção dos créditos
independentemente da correção das alíquotas aplicadas, sustentando, com base no
princípio constitucional da não-cumulatividade (artigo 153, § 3o, inciso II, da CF), que
a classificação fiscal apontada para os produtos adquiridos é de responsabilidade de
seus fornecedores e que, não obstante a incorreção das alíquotas, os valores dos
respectivos créditos deveriam ser mantidos.
Conforme já destacado, as glosas em sua maioria se originaram dos erros de
alíquota cometidos pelo próprio autuado quando da alimentação do sistema
SINTEGRA.
Tal circunstância motivou a diligência fiscal a qual, conforme já tratado, findou
por proporcionar a revisão de boa parte das glosas originalmente imputadas. De todo
modo, é de se esclarecer que o princípio constitucional da não-cumulatividade, sempre
aventado na defesa da manutenção dos créditos oriundos da aplicação de alíquotas
incorretas, não pode amparar o creditamento no caso em tela. Com efeito, sendo
oriundo de mandamento legal, referido princípio não se aplica a casos em que o
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900431/2011-31

lançamento é indevido, haja vista que o suposto crédito gerado na transação é
irregular, e como tal, não possibilita o creditamento.
Dessarte, a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com
destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que a correta deve
ser mantida.
A diligência apurou que não há crédito disponível para a compensação pleiteada.
Por isso, não há o que reconhecer, tampouco homologar.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital